Tribunal: STF
Processo: ARE 1544073
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Primeira Turma do STF que negou provimento ao agravo regimental com base na Súmula 283 e 287 da repercussão geral e na inadequada fundamentação a respeito da existência de repercussão geral. 



    O embargante sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não reconhecido a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além de ter sido demonstrada divergência jurisprudência sobre o tema no âmbito do STF e a existência da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



     Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo da embargante com o decidido. 



    O embargante, a pretexto de sanar omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que manifestam a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. TEMA 660/STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Correta distribuição do feito com base no art. 77, parágrafo único, do RI/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 — grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 15.06.2023. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. SEGURADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.322.739 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023 — grifei)



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – o recurso extraordinário foi desprovido em razão da aplicação das Súmula 283, 287 e ante a inadequação da fundamentação a respeito da repercussão geral.



    Posto isso, rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2°, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator